Tribunal: TJSP
Processo: 1022970-73.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Indenização por dano material. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Improcedência da ação. Sentença que deve ser reformada. Aplicação das regras da Convenção de Montreal, com incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária. Demonstração de pagamento de indenização securitária, sub-rogando-se a autora nos direitos e nas ações dos segurados (art.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Indenização por dano material. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Improcedência da ação. Sentença que deve ser reformada. Aplicação das regras da Convenção de Montreal, com incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária. Demonstração de pagamento de indenização securitária, sub-rogando-se a autora nos direitos e nas ações dos segurados (art. 786/CC). Ressarcimento que se revela devido. Embora o extravio das bagagens tenha sido temporário, com devolução antes do prazo de 21 dias previsto na Resolução da ANAC, tal aspecto não afasta os prejuízos experimentados e demonstrados pelos passageiros segurados, decorrentes do fato de terem sido privados do uso de objetos pessoais por determinado período. Sentença reformada. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022970-73.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
2
Voto no 22147
Apelação no 1022970-73.2020.8.26.000
Apelantes: Aig Seguros Brasil S.A
Apelado: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Caio Moscariello Rodrigues
AÇÃO REGRESSIVA. Indenização por dano material.
Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem.
Improcedência da ação. Sentença que deve ser reformada.
Aplicação das regras da Convenção de Montreal, com
incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma
subsidiária. Demonstração de pagamento de indenização
securitária, sub-rogando-se a autora nos direitos e nas
ações dos segurados (art. 786/CC). Ressarcimento que se
revela devido. Embora o extravio das bagagens tenha
sido temporário, com devolução antes do prazo de 21
dias previsto na Resolução da ANAC, tal aspecto não
afasta os prejuízos experimentados e demonstrados pelos
passageiros segurados, decorrentes do fato de terem sido
privados do uso de objetos pessoais por determinado
período. Sentença reformada. APELO PROVIDO.
AIG SEGUROS BRASIL S.A. ajuizou ação regressiva de
ressarcimento de danos em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
alegando, em síntese, que a empresa Mastercard do Brasil Ltda contratou
seguro com a autora com cobertura específica para atrasos e extravios de
bagagens dos portadores de seu cartão de crédito, conforme as apólices
de números 16023-0001-69-180618953 e 16023-0001-69-180481822.
Informa que houve um sinistro em relação a terceiro, de nome Maviel
Florêncio Bezerra, beneficiário da apólice, que ao viajar de Recife/São
Paulo/Buenos Aires, por transporte da ré, constatou o extravio da
bagagem, quando da sua chegada no destino final, tendo sido realizados
gastos cobertos pela autora. Outro sinistro teria ocorrido em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
3
beneficiário Carlos Ernando da Silva, que, ao realizar viagem de São
Paulo/Santiago/Melbourne/Brisbane, também por meio da ré, constatou o
extravio da bagagem no destino final, acarretando gastos cobertos pelo
seguro. Sustenta que sub-rogou-se nos direitos dos terceiros
beneficiários em face da ré. Pede a condenação da mesma ao pagamento
da importância de R$ 1.495,02 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais
e dois centavos), referente ao prejuízo despendido com as indenizações
que suportou.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da sentença
de fls. 487/490, para
Apela a autora. Afirma haver celebrado com a empresa
Mastercard do Brasil contrato de seguro coletivo, na modalidade
transporte, com cobertura específica para danos materiais que as
bagagens dos portadores do cartão de crédito Mastercard viessem a sofrer
em razão da falha no cumprimento de contrato de transporte. Houve
extravio de bagagem de dois beneficiários, os quais foram indenizados
pela autora, que se sub-rogou nos direitos e ações respectivos. E, embora
as bagagens tenham sido restituídas dentro do prazo de 21 dias,
estabelecido pelo art. 17.3 do Decreto 5.916/2004, houve extravio de
bagagem por quatro dias. Pontua que as viagens realizadas pelos
segurados não perduraram 21 dias, motivo pelo qual não seria razoável
que os passageiros tivessem que aguardar largo intervalo até solução nas
buscas pela bagagem. A própria ré admitiu que houve demora na
restituição das bagagens de 4 dias. Registra que nada foi mencionado a
respeito do sinistro ocorrido com o Sr. Carlos Ernando da Silva,
evidenciando omissão do juízo de primeiro grau. Não há prova da data
em que restituídas as bagagens de tal beneficiário. Salienta que a ré não
adotou medidas cabíveis para evitar o dano, com manifesta inobservância
ao art. 19 da Convenção de Montreal. Salienta que a responsabilidade da
ré é objetiva, e possui o dever de guarda e de vigilância dos bens que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
4
foram entregues. Pede a reforma da sentença.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de danos, objetivando a
autora-apelante o ressarcimento dos prejuízos suportados em decorrência
dos extravios das bagagens asseguradas, causados por ato que é
imputável à ré-apelada.
Salienta haver firmado com a empresa Mastercard do
Brasil contrato de seguro coletivo, na modalidade transporte, com
cobertura específica para danos materiais que as bagagens dos portadores
do cartão de crédito Mastercard viessem a sofrer em razão da falha no
cumprimento de contrato de transporte.
Informa que o Sr. Maviael Florêncio Bezerra, titular de
cartão de crédito e beneficiário do seguro (fls. 45/195), firmou contrato
de transporte aéreo com a ré; porém, esta não cumpriu a obrigação de
transportar suas bagagens, de Recife para Buenos Aires.
Da mesma forma, o Sr. Carlos Ernando da Silva, titular de
cartão de crédito e beneficiário de seguro (fls. 197/347), também firmou
contrato de transporte aéreo com a ré; mas esta não cumpriu sua
obrigação de transportar as bagagens, de São Paulo para Austrália
(Brisbane).
Isso por que, quando da chegada dos beneficiários dos
contratos de seguro, constatou-se o extravio das malas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
5
Os beneficiários contataram a ré, advertindo o evento, que
registraram pelo Property Irregularity Receipt PIR.
E, em decorrência das perdas, a autora-apelante efetuou
pagamento de indenização em 27/02/2019, no valor de R$ 137,10
(sinistro n. 185044446 fls. 365/366), e, em 06/06/2019, no valor de R$
1.357,92 (fls. 386/387), referente ao limite da Importância Segurada

IS, pactuadas nas apólices, em decorrência dos pagamentos efetuados
pelos segurados (fls. 363 e 381/384, respectivamente), sub-rogando-se no
direito deles.
Tratando-se de ação regressiva, de acordo com o art. 786,
caput, do Código Civil, uma vez demonstrado o pagamento da
indenização ao segurado, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o causador do
sinistro, assumindo a posição jurídica do segurado, fazendo jus ao
ressarcimento da quantia despendida.
Importa ressaltar que se adota, à hipótese, o Tema 210
(RE n. 636.331): “Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.”
Assim, aliás, já se posicionou o Col. STJ: “(...) as normas
e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo
transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente
as Convenções de Varsóvia e de Montreal.” (REsp n. 1.711.866, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/03/2018).
De modo que o valor da indenização deve observância às
convenções de Varsóvia e de Montreal, com aplicação subsidiária do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
6
O douto magistrado sentenciante julgou improcedente a
demanda, sob o fundamento de não haver qualquer responsabilidade a ser
imputada à ré, uma vez que as bagagens foram restituídas aos passageiros
dentro dos limites previstos no art. 17.3 do Decreto 5.916/2004, ou seja,
antes de transcorridos 21 dias.
Não obstante, o prazo de 21 dias estabelecido na
Resolução da ANAC, para a devolução da bagagem extraviada em voo
internacional, não deve ser interpretado como escudo eximir a companhia
aérea das consequências advindas da falha na prestação do serviço; ou
seja, não deve atuar como “um permissivo para que as companhias
aéreas extraviem bagagens sem arcar com nenhuma consequência antes
de expirado aludido prazo no advento de algum prejuízo ao
passageiro.” (Apelação Cível n. 1092321-04.2018.8.26.0100, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 17/07/2019).
Aliás, diversamente do alegado pela ré (como excludente
de sua responsabilidade), não demonstrou haver prestado qualquer
assistência material aos passageiros durante o período em que foram
temporariamente privados de seus bens. Com a demora da entrega da
bagagem, como referido, houve necessidade de aquisição de peças de
vestuário e utensílios pessoais.
Observe-se que a transportadora admite o extravio
temporário das bagagens; e, embora em contrarrazões tenha impugnado o
valor da indenização, não o fez em sede de contestação.
Também não merece guarida a alegação da ré-apelada de
culpa exclusiva dos segurados da autora, que deixaram de retirar a
bagagem na escala do voo internacional, posto que não há nos autos
qualquer prova que ampare tal tese.
É de se ressaltar que a Convenção estabelece o valor de
1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro como limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022970-73.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 22147 RA
7
indenizatório para as hipóteses em que esse não preencha uma declaração
especial de valor. Tal previsão se aplica ao caso, já que não há nos autos
comprovante de preenchimento de tal documento.
A quantia de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES)
varia conforme cotação das moedas que integram esta unidade monetária.
Na hipótese, a indenização a título de danos materiais para
os segurados observa o determinado na Convenção em comento.
De sorte que, havendo sido demonstrado os danos
materiais experimentados pelos segurados (fls. 363 e 381/384), deve a
sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação e condenar a
ré a restituir os valores despendidos pela autora, a título de indenização
securitária, nos valores, respectivamente, de R$ 1.357,92 (fls. 387), a ser
corrigido monetariamente e com juros de mora contados do desembolso
(06/06/2019); e R$ 137,10 (fls. 366), a ser corrigido monetariamente e
com juros de mora contados do desembolso (27/02/2019).
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, devendo a ré
arcar com os honorários advocatícios, mantidos em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator